Tribunal: TJSP
Processo: 1001480-60.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001480-60.2019.8.26.0218
Registro: 2020.0000093554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001480-60.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante
TEREZINHA GUEDES DE ARAUJO, é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001480-60.2019.8.26.0218
VOTO No 36.458
2
COMARCA DE GUARARAPES – 2a VARA CÍVEL
APELANTE: TEREZINHA GUEDES DE ARAÚJO (autora)
APELADA:
OMNI
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO MATEUS MOREIRA SIKETO
EMENTA:
NEGÓCIO
FIDUCIÁRIO.
Financiamento
para
aquisição de veículo automotor. Demanda revisional,
com pedido de nulidade de cláusulas contratuais.
Juízo
de
improcedência.
Apelo
da
autora.
Desprovimento.
VOTO No 36.458
RELATÓRIO
Financiamento para aquisição de veículo
automotor, com cláusula fiduciária, abordagem de devedora, fiduciante,
questionando cláusulas contratuais, que alega abusivas, pleito
revisional cumulando pedido de repetição de indébito, juízo de
improcedência (fls. 90/96), apela a autora, batendo-se pela inversão de
resultado.
Resposta recursal, a fls. 113/121.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001480-60.2019.8.26.0218
VOTO No 36.458
3
FUNDAMENTAÇÃO
Para logo, o registro de que, tratando-se de
financiamento bancário, a disciplina de juros não está adstrita à “Lei da
Usura”: “As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
sistema financeiro nacional” (Súmula no 596 do Supremo Tribunal
Federal).
Sobre a comissão de permanência, correto
ressalvar-lhe o cabimento, desde que não cumulada com juros
remuneratórios, moratórios e multa contratual (Súmulas no 294 e 472
do Superior Tribunal de Justiça).
E, no caso concreto, não se apura suposta
cobrança superposta.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator